Tribunal: TJMT
Processo: 0001446-35.2017.8.11.0107
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001446-35.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESPERIM COELHO DE AZEVEDO - CPF: 241.980.139-34 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPERIM COELHO DE AZEVEDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Anulatória de Infração Ambiental e Termo de Embargos c/c identificada pela numeração única: 0001446-35.2017.8.11.0107, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ora Apelante ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorárias advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 131874287 – páginas 01 a 06).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 131874289 – páginas 01 a 11), a configuração da prescrição – punitiva e intercorrente, não degradação do meio ambiente, por se tratar de agricultura de subsistência, onerosidade excessiva na multa e nos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 131874293 – páginas 01 a 19), requerendo desprovimento do Recurso de Apelação.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (Id: 132554174 – páginas 01 a 04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPERIM COELHO DE AZEVEDO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Infração Ambiental movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Recorrente sustenta a ocorrência da prescrição, ausência de degradação do meio ambiente e alegação de onerosidade excessiva na imposição de multa.

Pois bem.

A prescrição da pretensão punitiva diz respeito ao período de tempo concedido à Administração Pública para dar início às investigações relacionadas a um determinado incidente de dano ambiental.

Enquanto isso, a prescrição intercorrente se aplica aos processos administrativos instaurados para averiguar a ocorrência de uma infração administrativa, desde que esses processos permaneçam inativos por mais de três anos devido à falta de ação por parte da Administração Pública.

Como se sabe, o processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o procedimento, determinando o prazo inicial e final do regular processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do curso regular do processo administrativo. Por isto, em atenção a estes princípios que, em cotejo com os instrumentos normativos, é possível aferir com mais justeza se ocorreu ou não a prescrição punitiva do Estado em relação às infrações ambientais, seja na sua modalidade intercorrente ou não.

Em outras palavras, a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, onde não se trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca da duração razoável deste processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

Com efeito, no procedimento administrativo, há três tipos de prescrição. A primeira se refere à perda do direito de interpor recurso administrativo para rever decisão que entenda o administrado seja desfavorável. Há prescrição quando ocorre perda de prazo para que a Administração reveja seus próprios atos. E, também, há prescrição com a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas.

No caso das multas aplicadas pelo órgão ambiental, a prescrição tem como efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra o meio ambiente, a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua respectiva cobrança. A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Em linhas gerais, numa perspectiva bastante simples e didática, porém muito importante para o caso, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva está ligada à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

A propósito, transcrevo parte da sentença recorrida, para melhor entendimento:

“Conforme documentos acostados ao feito,
em 27/08/2008 o autor recebeu notificação do requerido para regularizar sua propriedade rural, providenciar a licença ambiental única e paralisar atividades danosas ao meio ambiente
. Após, em 11/05/2009 o autor foi autuado por desenvolver atividade agropecuária sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes (Auto de Infração n.o 119484). Na mesma ocasião, a propriedade foi embargada (Termo de Embargo n.o 104562).
Em 08/12/2011, no âmbito do processo administrativo 326343/2009, houve homologação parcial do Auto de Infração no 119484
, impondo-se ao autor multa de R$ 34.889,64 por infração aos artigos 66 e 80 do Decreto Federal n.o 6.514/08.
Na mesma data, foi homologada a decisão administrativa e lavrado o respectivo auto de imposição de multa
. Posteriormente, em 31/07/2012 o autor foi novamente autuado, desta feita por descumprimento do termo de embargo (Auto de Infração n.o 137514
). Após, em 28/07/2015, no âmbito do processo administrativo 407233/2012, houve homologação total do Auto de Infração no 137514
, impondo-se ao autor multa de R$ 100.000,00 por infração ao artigo 70 da Lei Federal n.o 9.605/98.
Na mesma data, foi homologada a decisão administrativa
. A multa decorrente do Auto de Infração n.o 119484 gerou a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) n.o 201617536, inscrita em 12/12/2016, cuja
constituição definitiva do crédito ocorreu em 29/02/2012
. Por fim, o ESTADO DE MATO GROSSO promoveu a cobrança do débito por meio de protesto extrajudicial emitido em 17/02/2017 junto ao 2o Ofício Extrajudicial de Nova Ubiratã – MT (Protocolo n.o 4611). Eis a ordem cronológica dos fatos em debate. Com efeito, não há prescrição a ser reconhecida. Nos termos da Súmula 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”. Ocorre que, diferentemente do que defende o autor,
o término do processo administrativo não se dá com a homologação da decisão administrativa que impõe a respectiva multa, mas sim com a constituição definitiva do crédito, que, no caso, ocorreu em 29/02/2012
. Considerando que
o protesto extrajudicial foi levado a efeito em 17/02/2017
, não houve o transcurso do prazo quinquenal. Também não há que se falar em prescrição intercorrente, posto que foram praticados atos de impulso oficial no decorrer do processo administrativo, não ficando este completamente paralisado, como bem destacado em contestação. No mais, não há qualquer ilegalidade nos autos de infração questionados, tampouco no termo de embargo. Referidos atos foram expedidos de acordo com as regras legais e gozam de presunção de veracidade e legitimidade, a qual não foi desconstituída pelo autor. Friso que a adoção ao Programa de Regularização Ambiental Rural “MT Legal”, instituído pela Lei Complementar Estadual 343/2008, não exime o autor de promover o licenciamento ambiental para exploração da área, cabendo a ele firmar com o ente público ora requerido termo de compromisso para gozar dos benefícios legais. E, nesse ponto, merece relevo o fato de que o autor não comprovou nos autos que tenha celebrado termo de ajuste com o Estado de Mato Grosso para fazer jus aos benefícios da Lei Complementar Estadual 343/2008. [...]Além disso, o relatório ambiental juntado pelo autor com a inicial não tem o condão de afastar a presunção de veracidade e de legitimidade dos autos de infração, repito, documentos oficiais lavrados por agentes públicos dotados de fé pública. Ademais, o fato de ser o autor pequeno agricultor desenvolvendo agricultura de subsistência não afasta o dano ambiental, posto que inaplicável o princípio da insignificância em matéria de proteção ao meio ambiente. Por fim, não há desproporcionalidade nas multas então aplicadas, posto que respeitaram os parâmetros legais e inserem-se em atividade discricionária da Administração Pública. DISPOSITIVO Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa”.

Com a devida vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, tal entendimento não deve prevalecer.

Isto porque, na data de
27/08/2008
o ora Apelante foi notificado à regularizar sua área; na data de
11/05/2009
foi devidamente autuado, sob AIF n. 119484, cujo Processo Administrativo é o de n. 326343; na data de
08/12/2011
houve a homologação do auto de infração; todavia, somente na data de
19/12/2016
ocorreu a inscrição do débito em dívida ativa (CDA 201617536) e, ainda, levando-se a protesto na data de
01/06/2017
.

Desse modo, considerando a data do término do processo administrativo de apuração da infração (08/12/2011) e a data em que concluído o processo administrativo, com seu transito em julgado (19/12/2016), forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva.

Neste aspecto, embora no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deva ser observado o prazo prescricional – 05 (cinco) anos – estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932,
na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos é esta que deve ser aplicada
. No caso, o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

Assim, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Sobre a necessidade de reconhecer a falta de razoabilidade da Administração em demandar anos para apurar uma infração ambiental, tem-se os seguintes precedentes. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto. (N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA - APLICABILIDADE DO DECRETO N.o 20.910/32 - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA - VALOR DA CAUSA QUE NÃO CORRESPONDE AO DÉBITO EXEQUENDO CONSTANTE NA CDA (ART. 6o, §4o, DA LEF) - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - arbitramento por EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - HONORÁRIOS CORRESPONDENTES ao PROVEITO ECONÔMICO auferido - ESCALONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §5o, DO CPC. 1. Transcorridos 07 (sete) anos entre o início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração) e a notificação dos Autuados/Apelantes via edital, forçoso o reconhecimento da prescrição do Auto de Infração e do crédito dele advindo, considerando excedido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estipulado pelo Decreto Federal n.o 20.910/32, aplicável este, diante da ausente legislação administrativa estadual específica à época em que iniciado o Processo Administrativo.

2. Se o conflito diz respeito ao prolongado lapso temporal entre a emissão do auto de infração e a notificação do processo administrativo ambiental, não há falar-se na incidência da Súmula n.o 467 do STJ, visto que esta define a prescrição - também de 05 (cinco) anos - porém, entre a data da decisão administrativa final e o início da execução fiscal, o que se distingue da hipótese dos autos. 3. É assente no STJ que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao valor total executado constante na CDA encartada nos autos de Execução Fiscal (art. 6o, §4o, da LEF c/c art. 292, §3o, do CPC). 4. Conforme o Tema n.o 1.076 do STJ, não é permitida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda. 5. Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC, há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC. 6. Valor da causa alterado de ofício.

Recurso de Apelação do Estado desprovido. Recurso de Apelação da parte adversa provido, para redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais. (N.U 0002805-27.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. 2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida. (N.U 1044897-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

Verifica-se, pois, que é inconteste a ocorrência da prescrição quinquenal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando-se a sentença vergastada, para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, o que faço com fundamento no art. 19, §1o, do Decreto Estadual no 1.986/2013. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023